Tribunal: TJDFT
Processo: 0722927-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722927-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA EQUIPE LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGROPECUARIA EQUIPE LTDA - ME, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação de sentença movida por AGROPECUARIA EQUIPE LTDA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. A presente liquidação provém de sentença prolatada em sede de ação civil pública, a qual tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O título exequendo teve como objeto a alteração contratual de financiamentos rurais e cédulas de créditos rurais para estabelecer uma redução na forma da correção de valores. Houve designação de perito contábil para a realização dos cálculos, nos termos da decisão de ID 47148348, cujo laudo pericial foi apresentado ao ID 6870679, sendo posteriormente complementado nos ID’s 72774608, 97204881. O devedor se insurgiu ao laudo pericial (ID 99009695), sob a alegação de que os cálculos desconsideraram o abatimento e ajuste de crédito concedidos ao credor quanto à cédula de crédito nas datas de 14.06.1991; 30.11.1995 e 08.09.2000. Intimado a comprovar as referidas informações, o devedor apresentou a documentação de ID 103060951, 113818821, 113818820, 113818819, 113818818, 113816741. O credor concordou expressamente com os cálculos do expert (ID 118302257). O perito prestou informações complementares no ID 122122830. O executado reiterou a impugnação anterior. Os autos vieram conclusos. É o necessário. DECIDO. Do abatimento e ajuste de crédito Conforme narrado, aduz o devedor que os cálculos desconsideraram o abatimento e ajuste de crédito concedidos ao credor quanto às cédulas bancárias objeto do feito nas datas de 14.06.1991; 30.11.1995 e 08.09.2000. Intimado a comprovar as referidas informações, o devedor acostou o anexo de ID 113818819, 113818818, 113816741, documento microfilmado com dados e lançamento das operações mutuárias. Assiste razão, em parte, ao devedor. Cumpre observar da petição apresentada pelo devedor ao ID 99009695, que os referidos abatimentos e ajustes de crédito ocorreram nas datas de 14.06.1991; 30.11.1995 e 08.09.2000. Mostra-se razoavelmente adequada a pretensão do devedor em abater do total da dívida aquilo que não se pagou, visto que o indébito de dívida não paga configuraria patente enriquecimento sem causa da parte adversa, em violação à boa-fé objetiva (art. 884, CC). Todavia, cumpre-se destacar o petitório de ID 113818822, ao qual o devedor acostou o documento denominado slip/xer, microfilme com os dados e lançamentos das operações, conforme aduzido pelo próprio executado. A documentação aponta o cronograma de amortização dos créditos concedidos, com as respectivas datas dos lançamentos e demais informações bancárias, tais como valores dos lançamentos, saldo disponível na conta e histórico. Porém, em uma análise das datas dos lançamentos, infere-se que os extratos de comprovação não apontam o desconto do dia 14.06.1991 (113818819 – Pág. 4). Lado outro, ao se buscar as datas de incidência 30.11.1995 e 08.09.2000 (ID 113816741 – Pág. 14 e Pág. 20), os extratos descrevem acerca de abatimento ou ajuste de crédito, no valor de 200.000,00 e 177.625,90, respectivamente. Os extratos bancários traduzam fielmente o histórico referente a créditos e débitos das contas bancárias. Portanto, entendo que a documentação comprova efetivamente a concessão do abatimento e do ajuste de crédito, tão somente, nas datas de 30.11.1995 e 08.09.2000. Conclusão Antes o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação do devedor aos cálculos do perito unicamente para reconhecer devem ser considerados nos cálculos as transferências ocorridas em 30.11.1995 e 08.09.2000 (ID 113816741 – Pág. 14 e Pág. 20, no valor de 200.000,00 e 177.625,90, respectivamente). Ante a possibilidade de imbróglios processuais, aguarde-se o trânsito em julgado desta decisão. Após, INTIME-SE o perito signatário do laudo pericial, Dr. Washington Maia Fernandes, para que retifique os cálculos nos termos aqui expostos. Apresentado o laudo complementar, intimem-se as partes para manifestação. Intimem-se. Cumpra-se.” Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que não houve determinação para o abatimento de valores no título judicial a ser liquidado. Sustenta que a documentação juntada pelo banco, a fim de demonstrar os referidos abatimentos, é apócrifa, não possui lastro, e foi apresentada extemporaneamente, estando, portanto, preclusa. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam excluídos os abatimentos dos cálculos e determinado o prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em primeira análise, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo agravante, a saber, a probabilidade do direito. No caso concreto, o exequente/agravante se insurge contra a decisão que acolheu a impugnação ao laudo pericial, sob o fundamento de que no título judicial não há previsão de compensações ou abatimentos. Além disso, impugnou a documentação trazida pelo banco. A legalidade dos abatimentos demanda análise do dispositivo do acórdão exequendo, o qual transcrevo a seguir: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes” (grifei) Conforme se extrai do dispositivo transcrito, os réus foram condenados ao pagamento das diferenças a contar do pagamento a maior. Logo, por dedução lógica, somente haverá diferença a ser paga se considerados os valores que efetivamente foram pagos a maior pelo devedor, de modo que não são contabilizados valores decorrentes de abatimentos e compensações, pois não foram desembolsados pelo devedor. Esta conclusão, inclusive, está presente na fundamentação do voto do relator nos Embargos de Declaração no Recurso Especial No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), datado de 25/09/2015, cujo trecho transcrevo a seguir: “(...) Repetindo, o objeto da presente demanda se limita aos financiamentos rurais que tiveram índice de atualização da dívida superior aos 41,28% no mês de março de 1990 e nada mais. Conforme acima registrado, fora acolhida a insurgência do Banco do Brasil para aclarar o dispositivo, deixando expresso que a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública (...).” (grifos nossos) Dessa forma, conclui-se que o título executivo judicial liquidando não impõe nenhum impedimento aos abatimentos pleiteados, posto que a condenação está limitada ao que foi efetivamente pago a maior, pelo exequente/agravante. Ademais, entendimento em sentido contrário acarretaria enriquecimento sem causa da parte exequente, pois receberia diferença de correção monetária de valor que não foi pago. Sobre o tema, confira-se o recente julgado desta 3a Turma Cível, em caso idêntico: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO DO BRASIL S.A). EXTRATOS FINANCEIROS. VALIDADE. FINANCIAMENTO PARCIALMENTE QUITADO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAGRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE DEVE SER EVITADO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, o laudo pericial concluiu que os documentos apresentados pelo banco são idôneos e atenderam ao comando judicial, sendo suficientes para a elaboração dos cálculos necessários à liquidação da sentença coletiva. 3. Qualquer demonstrativo financeiro gerado pelo sistema interno da instituição financeira é documento produzido de forma unilateral. Eventual inconsistência deve ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso, especialmente considerando que os extratos foram examinados pelo perito. 4. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença proveniente de utilização de índice indevido é claro no sentido de que a repetição de indébito alcança tão somente os valores efetivamente pagos pelos mutuários. 5. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 6. A repetição de indébito deve recair tão somente sobre os valores efetivamente pagos pelo mutuário, excluindo da restituição as amortizações comprovadamente realizadas com recursos provenientes do PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1407315, 07329363620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não se verifica a probabilidade do direito do agravante em relação à impossibilidade de abatimentos e compensações de valores. Em relação à impugnação aos documentos juntados pelo banco sob ID Num.113816728, sob o fundamento de que teria ocorrido preclusão, além de se tratar de documentos apócrifos e sem lastro, igualmente, não assiste razão à agravante. De início, observo que a juntada dos documentos impugnados pelo agravante foi determinada pelo Juízo singular, por meio da Decisão ID Num. 99959814, a fim de esclarecer os argumentos constantes da impugnação ao laudo pericial (ID Num. 99007094). A seguir, foi oportunizada manifestação do exequente/agravante sobre os aludidos documentos, realizada sob os IDs Num. 104400507 e 118302257. A seguir, o perito judicial se manifestou sobre os documentos (ID Num. 122122830), oportunidade em que afirmou que a documentação converge com o demonstrativo de conta utilizado para elaboração do laudo pericial. Dessa forma, não verifico hipótese de preclusão em relação aos documentos impugnados, por se tratar de mera informação complementar, solicitada pelo Juízo, a fim de viabilizar a análise da impugnação ao laudo pericial. No mais, a tese de ausência de lastro dos documentos, e de nulidade por se tratar de documentos apócrifos, ao menos em primeira análise, não merece acolhida. Sobre a questão, valho-me do fundamento lançado no Acórdão 1407315, acima colacionado, nos seguintes termos: “3. Qualquer demonstrativo financeiro gerado pelo sistema interno da instituição financeira é documento produzido de forma unilateral. Eventual inconsistência deve ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso, especialmente considerando que os extratos foram examinados pelo perito.” Destarte, não fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante nesse particular, sendo necessário o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2022 18:04:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora